Tribunal: CARF
Processo: 13709.001508/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001508/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.581 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas podem ser passiveis de dedução desde que respeitadas as
condições estabelecidas na legislação de regência. O contribuinte pode incluir
todos os gastos com saúde relacionados ao próprio tratamento, dos seus
dependentes ou alimentandos, devidamente informados na Declaração de
Ajuste Anual. No caso concreto o contribuinte não informou a dependente
cujas despesas pretende deduzir. Não procede a dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 20a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJ1) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 12-46.393 (fls. 60/62):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.001508/2005-12
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.581 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001508/2005-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o dos dependentes informados na
Declaração de Ajuste.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 09/12), lavrada em 02/06/2005, referente ao Exercício 2003, emitido em decorrência de
revisão da Declatação de Ajuste Anual do Imposto de Renda – DIRPF, onde foi reduzido o
imposto a restituir declarado de R$ 5.406,60 para R$ 2.872,41.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 10) foi apurada
a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 16.201,69, glosado em
razão de elas terem sido realizadas com a não dependente Joana Maria de Oliveira Campos.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 01/07/2005
(fl. 22) e, em 12/07/2005, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fl. 03, instruída com
os documentos nas fls. 05 a 09, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Santa Maria - MS que, em 05/06/2008, determinou a realização de diligência
para que o contribuinte apresentasse documentação comprobatória das despesas objeto da glosa
(fls. 27/28). Após intimado o contribuinte apresentou os documentos nas fls. 30 a 45
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-46.393, em 15/05/2012 a 20a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
22/05/2014 (fl. 65) e, inconformado com a decisão prolatada, em 16/06/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 68/72, instruído com os documentos nas fls.
73 a 107, onde, em síntese:
1. Alega que a Sra. Joana Maria de Oliveira Campos é sua genitora e que a
mesma faleceu em 27/01/2002;
2. Informa que na sua Declaração Anual de Imposto de Renda Exercício
2002 incluiu sua Mãe como dependente;
3. Argumenta que em sua Declaração Exercício 2003 o contador errou ao não
incluir sua genitora como dependente;
4. Aduz que, no presente caso, a retificação da declaração é admitida por se
tratar de um equivoco facilmente comprovado em razão de sua genitora já
constar como sua dependente no exercício anterior.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.581 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001508/2005-12

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda referente ao ano
calendário 2002, em virtude da dedução indevida de despesas médicas, tendo sido reduzido o
imposto a restituir declarado de R$ 5.406,60 para R$ 2.872,41.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95 e refere-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifamos).
No mesmo sentido, o Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos fatos, assim
dispunha o seguinte:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.581 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001508/2005-12

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.581 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001508/2005-12

para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (Grifamos).
As despesas médicas podem ser passiveis de dedução desde que respeitadas as
condições estabelecidas na legislação de regência. O contribuinte pode incluir todos os gastos
com saúde relacionados ao próprio tratamento, dos seus dependentes ou alimentandos,
devidamente informados na Declaração de Ajuste Anual. No caso concreto o contribuinte não
informou como dependente a Sra. Joana Maria de Oliveira Campos.
Cabe ressaltar que o dever constitucional dos filhos maiores de amparar os pais na
velhice, carência ou enfermidade, não se confunde com a permissão estabelecida na legislação
tributária da dedução de despesas médicas com os mesmos, uma vez que para essa, devem ser
cumpridos os requisitos estabelecidos na legislação do imposto de renda.
Destarte, o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para requerer a
inclusão de dependentes não declarados. A retificação da declaração feita pelo contribuinte que
vise à redução ou a exclusão de tributo, somente poderá ser admitida, se comprovado erro nela
contida, e antes da notificação do lançamento, conforme preceitua o § 1° do artigo 147 do
Código Tributário Nacional.
Assim, não merece prosperar os argumentos apresentados pelo Recorrente,
devendo ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital